Tribunal: TJDFT
Processo: 0752642-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752642-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAIRTE BENEVENUTO, FELISBINA LOURENCO DE MESQUITA AGRAVADO: EVERARDO BRAGA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa II, Conjunto K, Casa 12, em Sobradinho/DF, ao fundamento de que o bem está em nome de terceira pessoa estranha à execução — Sra. Cláudia Ferreira Lopes, conforme documentação juntada nos autos originários. Os agravantes sustentam que o executado, Everardo Braga Lopes, transferiu fraudulentamente o referido imóvel para a ex-cônjuge após o início do cumprimento de sentença, com o objetivo de esvaziar o patrimônio sujeito à execução, razão pela qual requerem, em sede liminar, que: (a) se intime a Sra. Cláudia Ferreira para se abster de alienar ou onerar o imóvel; (b) seja cientificado o condomínio, impedindo qualquer alteração na cadeia possessória ou registral até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. O pedido tem natureza de tutela de urgência recursal, de modo que sua apreciação observa o disposto nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Assim, para o deferimento, devem coexistir a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito se encontra suficientemente demonstrada. Vejamos. Dos autos consta sentença de divórcio litigioso proferida em 07/04/2022, da qual se extrai a partilha entre Everardo Braga Lopes e Cláudia Ferreira Lopes, incluindo expressamente o imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa II, Conjunto K, Casa 12, como integrante do patrimônio partilhável do casal. Entretanto, verifica-se que posteriormente — em 12/09/2024, segundo a data registrada na escritura pública de cessão de posse e transferência de direitos lavrada no 4o Ofício de Notas do DF, a Sra. Cláudia Ferreira Lopes passou a figurar como única titular das benfeitorias e da posse do imóvel, documento que foi confeccionado após o início do cumprimento de sentença movido pelos agravantes contra o executado Everardo Braga Lopes. Tal circunstância, somada ao fato de que a formalização da escritura é posterior à ciência inequívoca do executado acerca da execução, revela indícios consistentes de fraude à execução, compatíveis com o conceito consolidado na jurisprudência nacional, notadamente quando a alienação ou formalização de propriedade ocorre após a citação válida ou quando a operação tem o nítido efeito de reduzir o devedor à insolvência. A existência da escritura pública posterior não invalida, tampouco substitui o que fora estabelecido pela sentença de divórcio, que já havia determinado a partilha e, portanto, reconhecido a existência de vínculo patrimonial entre o executado e o próprio imóvel. Ao contrário, a lavratura do ato notarial após o início do cumprimento de sentença reforça o indicativo de intenção de esvaziamento patrimonial, sobretudo diante da tentativa de blindar o bem de eventual constrição. A doutrina processual, ao tratar da fraude à execução, pontua que o critério central para sua configuração é a existência de atos de disposição patrimonial praticados pelo devedor após a formação da relação processual, quando tais atos produzam ou agravem a sua insolvência, sendo suficiente, para fins de tutela cautelar, a presença de indícios graves, como os aqui constatados, extraídos dos documentos analisados (sentença, escritura e demais elementos acostados). No caso concreto, a tentativa de prosseguimento da cadeia possessória — inclusive com ocupação por terceiros, conforme certidão de oficial de justiça que registra a presença de novos moradores no imóvel, demonstra risco concreto de dano grave e irreversível, especialmente considerando que eventual transmissão sucessiva pode dificultar ou inviabilizar a efetividade da futura constrição judicial. Soma-se a isso o fato de que os exequentes são pessoas idosas, gozando de prioridade processual, o que intensifica a urgência e reforça a necessidade de impedir movimentações patrimoniais que comprometam o resultado útil do cumprimento de sentença, conforme o próprio agravo relata. Presentes a probabilidade do direito — evidenciada pelos fortes indícios de fraude à execução, e o perigo de dano, consistente na possibilidade de alienação, oneração ou mutação possessória do imóvel, entendo que o caso exige resposta judicial pronta e efetiva, sem que isso represente qualquer antecipação do mérito do agravo ou prejulgamento da controvérsia. Trata-se, aqui, de tutela estritamente cautelar, voltada à proteção do resultado útil da execução. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para DETERMINAR a imediata INTIMAÇÃO da Sra. Cláudia Ferreira Lopes para que se ABSTENHA de alienar, onerar, prometer vender, ceder ou praticar qualquer ato de disposição relativamente ao imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa II, Conjunto K, Casa 12, Sobradinho/DF, sob pena de multa e de eventual responsabilidade por fraude à execução e para DETERMINAR a CIENTIFICAÇÃO formal da administração do Condomínio Mansões Entre Lagos – Etapa II para que não proceda a qualquer alteração na cadeia possessória, cadastro de moradores, transferências internas ou atos que impliquem reconhecimento de domínio ou posse por terceiros, até ulterior deliberação deste Tribunal. Esclareço que a presente decisão não constitui julgamento do mérito do recurso, limitando-se a assegurar, preventivamente, a utilidade da tutela jurisdicional e a evitar o perecimento do direito dos agravantes. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador